Tribunal: TJMT
Processo: 1010474-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010474-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – INSURGÊNCIA CONTRA OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO PARA NOVOS CÁLCULOS – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo divergência entre os parâmetros sentenciais e os adotados pelo Perito, não há que se falar em necessidade de elaboração de novos cálculos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010474-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ELOI BRUNETTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Liquidação Provisória n. 1004660-28.2020.8.11.0037, em que se pretende apurar os valores devidos por força da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do denominado PLANO COLLOR RURAL, ajuizada por
ELOI BRUNETTA
, homologou o cálculo apresentado pelo Perito e determinou a intimação do executado para pagamento dos valores indicados no laudo pericial.

Inconformado, o Agravante sustenta que

os cálculos periciais realizados nos autos de origem estão incorretos.

Aponta que o
expert
não considerou o valor da amortização efetuada em 05/09/1991, e que seria mais apropriado se considerasse a apuração dos percentuais relativos a cada tipo de crédito, pelos valores atualizados até outubro/2022.

Afirma que, conforme os cálculos do perito assistente, o valor do pagamento a maior resulta no crédito de R$437.436,63, e não de R$485.696,61, conforme apurado pelo perito judicial.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso para que seja determinada a adequação do cálculo aos parâmetros indicados nas razões recursais.

Preparo recursal recolhido, ID. 167902178.

Por meio da decisão ID. 172767186, o pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023